Tribunal: STF
Processo: HC 267361
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra ato individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por inadequação da via eleita, ao fundamento de se tratar de writ com deficiência de instrução, supressão de instância e duplicidade de ações.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante limita-se a reiterar os argumentos expendidos na impetração inicial, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, 317, § 1º, do RISTF e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é incabível agravo regimental que não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo não conhecido.

 _________

  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º; CP, art. 83, inc. II; LEP (Lei nº 7.210, de 1984), arts. 66, inc. III, e 111; Lei nº 11.343, de 2006, art. 44; Lei nº 13.964, de 2019.

  Jurisprudência relevante citada: RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019; HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.